Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000725-91.2020.8.11.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE BENJAMIM RAMPELOTTO e OUTROS
Recorrido: ATAIDE BATISTA DA SILVA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE BENJAMIM RAMPELOTTO e OUTROS (id 47460044) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44589963):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.” (TJMT, RAI 1000725-91.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que houve afronta ao artigo 85 do CPC.
Afirma que o Agravo de Instrumento é tempestivo, uma vez que a intimação se deu em 06/12/2019, devendo considerar a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2019 e 20/01/2020.
Assevera que não se pode confundir a figura da herdeira e da inventariante, aduzindo que as patronas somente foram constituídas em Primeiro Grau em 06/12/2019, motivo pelo qual as intimações anteriores são nulas.
Salienta a parte Recorrente que “a decisão a quo determinou a reintegração de posse, indeferindo-se os demais pedidos, ou seja, trata-se nova decisão, motivo pelo qual não há que se falar em pedido de reconsideração ou intempestividade do recurso apresentado, UMA VEZ QUE ATÉ 22/01/2020 o Espólio sequer tinha se manifestado sobre a decisão exarada em 30/11/2015, visto que não tinha intimado de seu teor.”
Aduz que os Recorridos já foram reintegrados na posse desde 1997, motivo pelo qual não pode ser obrigado a cumprir novamente a decisão que já foi anteriormente efetivada.
Em relação ao efeito suspensivo, assevera que estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, uma vez que o prejuízo é demonstrado ante a impossibilidade de cumprir ordem judicial que já foi efetivada anteriormente.
Diz que a probabilidade do direito resta demonstrada por prova documental que comprova a restituição da posse aos recorridos há mais de 22 anos.
Por fim, alega que restou violado o artigo 371 do CPC.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 47528961 e 47549984.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha mencionado que houve afronta aos artigos 85 e 371 do CPC, não apontou qual seria tal violação.
Note-se que o artigo 85 do CPC trata de honorários advocatícios e o artigo 371 do Diploma Processual versa sobre a apreciação das provas dos autos.
Entretanto, em leitura do acórdão, inexiste discussão sobre prova apresentada ou honorários advocatícios, sendo que o agravo de instrumento não foi sequer conhecido.
Ou seja, não resta demonstrada a aludida violação, afrontando o princípio da dialeticidade e impedindo a admissão positiva do recurso, afastando a probabilidade do direito.
Já em relação ao perigo da demora, embora argumente que o prejuízo resta aparente na impossibilidade de cumprir decisão que já foi efetivada, não há falar em aludido prejuízo, uma vez que, se já houve o efetivo cumprimento, tal situação será certificada pelo serventuário da justiça responsável pelo cumprimento da ordem.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000725-91.2020.8.11.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE BENJAMIM RAMPELOTTO e OUTROS
Recorrido: ATAIDE BATISTA DA SILVA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ESPÓLIO DE BENJAMIM RAMPELOTTO e OUTROS (id 47460044) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44589963):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.” (TJMT, RAI 1000725-91.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que “há repercussão geral política e jurídica, pois a questão gira em torno da segurança jurídica que se manifesta através do julgamento contrário as provas dos autos e especialmente porque houve afronta aos artigos constitucionais.”
Afirma que o Agravo de Instrumento é tempestivo, uma vez que a intimação se deu em 06/12/2019, devendo considerar a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2019 e 20/01/2020.
Assevera que não se pode confundir a figura da herdeira e da inventariante, aduzindo que as patronas somente foram constituídas em Primeiro Grau em 06/12/2019, motivo pelo qual as intimações anteriores são nulas.
Salienta a parte Recorrente que “a decisão a quo determinou a reintegração de posse, indeferindo-se os demais pedidos, ou seja, trata-se nova decisão, motivo pelo qual não há que se falar em pedido de reconsideração ou intempestividade do recurso apresentado, UMA VEZ QUE ATÉ 22/01/2020 o Espólio sequer tinha se manifestado sobre a decisão exarada em 30/11/2015, visto que não tinha intimado de seu teor.”
Aduz que os Recorridos já foram reintegrados na posse desde 1997, motivo pelo qual não pode ser obrigado a cumprir novamente a decisão que já foi anteriormente efetivada.
Em relação ao efeito suspensivo, assevera que estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, uma vez que o prejuízo é demonstrado ante a impossibilidade de cumprir ordem judicial que já foi efetivada anteriormente.
Diz que a probabilidade do direito resta demonstrada por prova documental que comprova a restituição da posse aos recorridos há mais de 22 anos.
Por fim, alega que restaram violados o artigo 5o, XXXV e LV, além do artigo 93, IX, ambos da CF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 47528961 e 47549984.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha mencionado que houve afronta ao artigo 5o, XXXV e LV, além do artigo 93, IX, ambos da CF, não apontou qual seria tal violação.
Ou seja, não restando demonstrada a aludida violação, há afronta ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão positiva do recurso, afastando a probabilidade do direito.
Importante ressaltar que o agravo de instrumento não foi conhecido em razão do fato de a decisão ser irrecorrível, mas não há qualquer argumento contra tal fundamento.
Já em relação ao perigo da demora, embora argumente que o prejuízo resta aparente na impossibilidade de cumprir decisão que já foi efetivada, não há falar em aludido prejuízo, uma vez que, se já houve o efetivo cumprimento, tal situação será certificada pelo serventuário da justiça responsável pelo cumprimento da ordem.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi